Tribunal: TJDFT
Processo: 0708285-10.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO POR REO. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO ANTECEDENTES. ELEVADO LAPSO TEMPORAL. REGIME ABERTO. RECURSO DO RÉU GLEUDES PROVIDO. RECURSO DO RÉU CLEUDES CÉLIO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação criminal interposta pelo réu Gleudes condenado como incurso no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais c/c artigo 5o, inciso I, e artigo 7o, incisos I e II, ambos da Lei n. 11.340/2006 (vias de fatos em contexto de violência doméstica), à pena de 28 (vinte e oito) dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto.
2. Apelação criminal interposta pelo réu Cleudes Célio condenado como incurso no artigo 129, §9o, do Código Penal c/c artigo 5o, inciso I, e artigo 7o, incisos I e II, ambos da Lei n. 11.340/2006 (lesão corporal em contexto de violência doméstica), à pena de 7 (sete) meses e 3 (três) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.
II. Questões em discussão:
3. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se as provas são suficientes para manter a condenação dos réus; (ii) a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa; (iii) a fixação do regime inicial aberto.
III. Razões de decidir:
4. Quanto às vias de fato, a condenação não pode ser fundamentada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e irrepetíveis, nos termos do artigo art. 155 do Código de Processo Penal.
5. No caso, a declaração extrajudicial da vítima não foi confirmada em juízo com a necessária firmeza, nem corroborada por testemunha presencial ou por elemento pericial. No processo penal, havendo dúvida, por mínima que seja, deve ser utilizada em benefício do réu, com a necessária aplicação do princípio do “in dubio pro reo”.
6. No que tange à lesão corporal, não há falar em insuficiência de provas quando a materialidade e autoria delitivas estão amparadas nos autos, mormente pelos depoimentos da vítima, da testemunha presencial e do laudo de exame pericial.
7. Condenações pretéritas atingidas pelo período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, não se prestam a caracterização da reincidência, mas devem implicar na valoração dos antecedentes na primeira fase da dosimetria, desde que não se tenha ultrapassado demasiado período de tempo desde o cumprimento ou extinção da pena. A condenação mencionada pela autoridade sentenciante não é capaz de alicerçar a valoração negativa dos antecedentes, pois transcorrido elevado lapso temporal desde a extinção da punibilidade, sob pena de se perpetuar os efeitos da sentença condenatória “ad eternum”.
8. Afastados os antecedentes, não há fundamentação idônea para fixar regime mais gravoso ao acusado. Assim, fixa-se o regime inicial aberto para cumprimento de pena, nos termos no artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.
9. Preenchidos os requisitos previstos no artigo 77 do Código Penal, é direito subjetivo do acusado a suspensão condicional da pena.
IV. Dispositivo:
10. Recurso do réu Gleudes provido. Recurso do réu Cleudes Célio parcialmente provido.